Tribunal: TJMT
Processo: 1024626-11.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024626-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (RECORRENTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1024626-11.2022.8.11.0003.

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTES: ALENCAR LIBANO DE PAULA E JULIANO CÉSAR CLEMENTE.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data de Julgamento: 9 a 12/12/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

– Sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 246463218).

2.

Em suas razões recursais, os demandantes afirmam que atuaram como procuradores do município de Rondonópolis, entre os períodos de 14/8/2017 a 9/6/2022 e 9/2/2017 a 10/6/2022.

Alegam que recebiam remuneração fixa mensal, acrescida do pagamento mensal de honorários sucumbenciais, auferidos nas demandas judiciais e extrajudiciais em que o ente municipal figurava como parte.

Ressalta que os honorários eram rateados entre os procuradores efetivos e comissionados.

Informa que no processo judicial nº 2718-23.1996.8.11.0003, o município foi vencedor da demanda, havendo o pagamento de R$ 711.494,98, pelo vencido, o que resultou na expedição do alvará judicial nº 830952-3/2022, expedido na data de 1/6/2022.

Assevera que o recorrido não efetuou o pagamento da quota parte dos honorários devidos, o qual é devido, pois, à época do trânsito em julgado da sentença condenatória e da expedição do alvará judicial, atuavam como procuradores do município.

Pontua que, além da ausência de pagamento da quota parte devida, com relação ao alvará 830952-3/2022, na data da exoneração, havia disponível em conta do Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios a quantia de R$ 220.473,30, valor faturado e recebidos na época de atuação, cujo rateio entre os 16 (dezesseis) procuradores correspondeu à quantia da quota parte de R$ 13.779,58 para cada, sendo que o reclamado lhes pagou apenas R$ 2.122,56, ao primeiro recorrente e R$ 2.358,39 ao segundo.

Assim, entendem que fazem jus ao rateio dos valores correspondentes ao alvará judicial nº 830952-3/2022, no valor de R$ 40.021,57, para cada, bem como a quantia remanescente devida no mês de junho/2022, no valor de R$ 11.657,02 ao primeiro recorrente, e R$ 11.420,19 ao segundo.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, impugnando, preliminarmente, o pedido de concessão da justiça gratuita. No mérito, refuta os argumentos dos recorrentes e pugna pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita, pelo acolhimento da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e desprovimento do recurso interposto (id. 252462664).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita, pois, apesar de o reclamado insurgir contra o benefício,
não trouxe provas que desconstituam a hipossuficiência alegada pelos reclamantes
. Assim, diante da declaração acolhida e da ausência de contraprova, mantém-se o direito, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC.

6.

Compulsando os autos, restou incontroverso que os reclamantes foram exonerados da função de procurador no mês de junho de 2022.

7.

A Lei Municipal nº 3.717, de 13/6/2002, que dispõe sobre a instituição do Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios, prevê que a receita proveniente será distribuída em 90% aos procuradores jurídicos municipais, que deverão ser rateados, mensalmente, de forma igualitária,
não
cabendo ao procurador municipal aposentado, ou ex-procurador, pleitear o rateio da verba do referido Fundo, sob o argumento de que ainda atuava, à época da sentença que fixou as verbas sucumbenciais, como Procurador Jurídico do Município, uma vez que "
os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade
”.

8.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença, julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que, diante da falta de legislação específica sobre ex-procuradores, o ato é discricionário à Administração Pública, sobre a exata forma do rateio dos honorários sucumbenciais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato do procurador geral do município de Rondonópolis.

9.

Pois bem, no caso concreto, o valor de R$ 711.494,68 foi disponibilizado em conta própria e 29/7/2022, ou seja, em data posterior às exonerações dos demandantes, ocorridas em 9/6/2022 e 10/6/2022, desse modo, acertada da decisão prolatada pelo Juízo singular, não merecendo acolhimento o pleito dos reclamantes.

10.

Ademais, restou claro que os valores creditados em conta, no decorrer do mês, devem ser
rateados entre os procuradores municipais em efetivo exercício do cargo no mês subsequente
, fato informado pelo ente municipal, e não impugnado pelos reclamantes.

11.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. EX-PROCURADORA. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FEHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(N.U 1029567-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024